Tribunal: TJMT
Processo: 0006550-69.2019.8.11.0064
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006550-69.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), EDER ROBERTO PICOTE - CPF: 983.922.981-87 (APELANTE), GIUVANNI SANTOS SILVA DAMKE - CPF: 728.408.201-10 (VÍTIMA), THAIANY KARLA DA ROCHA SOUZA - CPF: 041.233.171-38 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
RECEPTAÇÃO
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1)
ABSOLVIÇÃO
OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA
– IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM INSUBSISTENTE –
RES FURTIVA
APREENDIDA EM PODER DO ACUSADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DO BEM – DOLO COMPROVADO –
2)

REDUÇÃO DA PENA-BASE – AFASTAMENTO DAS CONSEQUÊNCIAS DESFAVORÁVEIS DO DELITO
– VIABILIDADE – EFEITOS NEGATIVOS À SOCIEDADE – ELEMENTO
INERENTE
AO
TIPO

PENAL
– FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA – PENA-BASE REDIMENSIONADA –
3)

REDUÇÃO DO
QUANTUM
DECORRENTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA –
PROCEDÊNCIA – AUMENTO BEM SUPERIOR À USUAL FRAÇÃO DE UM SEXTO – REDIMENSIONAMENTO DA PENA QUE SE IMPÕE – 4)
REDUÇÃO DA PENA DE DIAS-MULTA
– PLEITO ESVAZIADO – PENA DE MULTA READEQUADA JUNTAMENTE COM A CORPORAL –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1)
É incabível a absolvição ou a desclassificação do delito de receptação dolosa para a modalidade culposa, se o agente não comprovou, indene de dúvidas, que desconhecia a origem ilícita do veículo que foi apreendido em sua posse; cabendo ressaltar que, no crime de receptação, a posse injustificada de bem objeto de crime inverte o ônus da prova.

2) A exasperação da pena-base deve estar fundamentada em dados concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem ultrapassar dos elementos próprios do tipo penal, ao passo que a valoração negativa das
consequências do delito
pelo aumento da criminalidade e efeitos negativos à sociedade constituem elementos genéricos e
inerentes
ao
tipo

penal
, não servindo de fundamento para justificar o aumento da pena-base.

3) Com o fito de evitar arbitrariedades e conter o espaço de variação antes irrestrito, orienta a jurisprudência e a doutrina no sentido de utilização do limite mínimo de 1/6 das majorantes e minorantes (3ª fase da dosimetria) como limite máximo para as agravantes e atenuantes (2ª fase dosimétrica). Logo, na hipótese, necessária reforma para aplicar o patamar mínimo de aumento, o que justifica e o torna razoável.

4)Tendo a pena de dias-multa sido revista e readequada quando da revisão da pena corporal, esvaziado está o pleito defensivo nesse sentido.

5) Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Eder Roberto Picote
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 0006550- 69.2019.8.11.0064 - Cód. 694102, pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime semiaberto e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa.

Inconformada, a defesa requer a reforma da sentença a fim de que o apelante
seja absolvido do delito de receptação
, diante da falta de comprovação do conhecimento da origem ilícita do produto, nos termos do art. 386, VII do CPP; ou, subsidiariamente, requer
a desclassificação do delito de receptação para a modalidade culposa (art. 180, §3º, do CP),
ante o desconhecimento da origem ilícita do produto.

Subsidiariamente, requer
a diminuição da pena-base,
afastando-se a valoração negativa das consequências do delito, pois utilizada fundamentação inerente ao tipo penal, ou, que seja redimensionado o aumento, no patamar estabelecido pelos Tribunais Superiores (1/6);
a redução do aumento estabelecido pela agravante da reincidência
, uma vez que dissociado do índice de 1/6 recomendado pelos Tribunais Superiores; e, por fim,
a diminuição da pena de multa.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 64403010).

O
parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Gill Rosa Fechtner, é pelo desprovimento do recurso
(ID. 67417962).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, a pretensão defensiva visa a absolvição do apelante, ou a desclassificação para a modalidade culposa, sob a alegação de ausência de provas do conhecimento da origem ilícita do bem.

Subsidiariamente, requer a diminuição da pena-base, afastando-se a valoração negativa das consequências do delito, ou, fixação de um aumento proporcional; redução do aumento estabelecido pela agravante da reincidência; e, a diminuição da pena de multa.

Infere-se do caderno informativo que no dia 13 de junho de 2019, durante o período vespertino, no estabelecimento comercial “Posto Rondep”, localizado na Rodovia BR 364, o apelante tinha em sua posse e trafegava com veículo produto de furto, situação em que tinha pleno conhecimento.

Restou apurado que, policiais militares faziam rondas pela BR 364, ocasião em que receberam a informação que havia um veículo Peugeot 307, produto de furto, no Posto Rondep. Ato contínuo, os integrantes da guarnição militar se dirigiram para a referida localidade e encontraram o veículo mencionado, na posse do apelante.

Consta que, realizada a checagem do veículo, restou confirmado que pertencia à vítima G.S.S. e havia sido furtado, conforme dados consignados no B.O. 2019.175881. O apelante alegou ter adquirido o veículo de pessoa desconhecida, tendo pago por ele a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), porém não apresentou qualquer documentação comprobatória de realização de transação lícita.

Assim, em razão da situação de flagrância, foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil.

A par desses fatos, instaurou-se procedimento inquisitorial e judicial, que após regular instrução processual, o magistrado julgou procedente a denúncia e condenou o apelante pela prática do delito previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal.

1)

Da absolvição ou desclassificação do crime de receptação para a forma culposa.

A materialidade delitiva restou comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (Id. 64402497 - Pág. 2), boletim de ocorrência (Id. 64402497 - Págs. 3/6), termo de exibição e apreensão (Id. 64402497 - Pág. 11), auto de avaliação indireta (Id. 64402499 - Pág. 6) e depoimentos colhidos no decorrer do processo.

Com relação à autoria, também é inconteste nos autos e inexiste margem à alegação quanto ao fato configurador do delito de receptação dolosa, elemento subjetivo do crime ressaltada nas próprias palavras do apelante ao afirmar que adquiriu o bem de terceiro desconhecido e o valor pelo qual pagou é irrisório, de sorte que não há como negar a origem ilícita do automóvel,
inclusive admitiu a posse do bem, no entanto, negou que tinha conhecimento de sua origem ilícita.

Por desconexa a versão que adquiriu o veículo em um grupo de compra e venda do Whatsapp, pelo valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); que efetuou a checagem do documento e não havia registro de furto/roubo, apenas estava com a documentação e parcelas de financiamento atrasadas (relatório de mídias Id. 64403014).

Por sua vez, os policiais militares
Amauri

Batista de Freitas
e
Maeksuel Farias de Almeida
, em juízo, ratificaram os depoimentos prestados na fase extrajudicial, e relataram que no dia do fato, receberam informações que havia um veículo Peugeot no Posto da Rondep calibrando os pneus, com registro de roubo.

Sustentaram que se deslocaram ate o local, onde abordaram o apelante e constataram o registro de furto do veículo e, indagado o apelante, alegou que havia comprado o automóvel por meio do aplicativo Whattsapp, por valor irrisório, mas não soube esclarecer de quem adquiriu o bem, razão pela qual foi preso em flagrante delito (relatório de mídias Id. 64403014), só que sem prova da aquisição de forma lícita, ademais, desqualifica sua versão o fato de estar no veículo pertences pessoal da vítima.

As vítimas
Thaiany Karla da Rocha Souza
e
Giuvani Santos Silva Damke
confirmaram em juízo que tiveram o veículo furtado em frente ao Pronto Atendimento; que registraram boletim de ocorrência, tendo a autoridade policial logrado êxito posteriormente em encontrá-lo num posto de gasolina, ainda com pertences deles no interior do automóvel.

Nesse aspecto, é frágil a versão do apelante acerca da compra do veículo, uma vez que não apresentou qualquer documento hábil a comprovar a compra de forma lícita, tampouco os dados do vendedor, que foi identificado apenas por nome de “Marcos” e sequer foi arrolado como testemunha, para corroborar a versão trazida pelo réu.

Portanto, embora a defesa sustente a tese de que o apelante não sabia da origem ilícita do bem, sua versão não encontra amparo nos autos.

Consoante bem destacado na sentença: “
as circunstâncias fáticas em que o veiculo foi adquirido indicam evidentes sinais do conhecimento da sua origem ilícita, descartando-se, com isso, qualquer indicativo da ocorrência de hipótese de crime na modalidade culposa.
É de se ver que o réu adquiriu o bem por valor muito inferior ao de mercado, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) - posto que o valor correto seria de aproximadamente R$ 12.000,00 (doze mil) reais, conforme afirmado pelo próprio réu - e desacompanhado de qualquer contrato, recibo de pagamento ou outra comprovação acerca da sua licitude
” (Id. 64402990 - Pág. 4).

Desse modo, não há como reputar como de boa fé a conduta do apelante, pois adquiriu um bem por valor bem inferior ao de mercado, sem qualquer documentação ou recibo de pagamento e, ainda, de pessoa desconhecida que sequer sabe o nome.

É cediço que
a apreensão do bem em poder do agente faz presumir a autoria e gera a inversão do ônus da prova, cabendo-lhe a demonstração de que o adquiriu de forma lícita, o
que não foi feito pelo apelante, que se limitou em alegar que comprou o veículo de um terceiro, sem consultar sua procedência.

Nesse caso, não obtendo êxito em comprovar a origem lícita do objeto, é de ser mantida a condenação, tornando-se impossível a absolvição pretendida. Nesse sentido, é a jurisprudência do nosso Sodalício:

“A
PELAÇÃO
CRIMINAL –
RECEPTAÇÃO
- SENTENÇA CONDENATÓRIA - INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO - PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO
- CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL - BOTIJÃO DE GÁS APREENDIDO NA POSSE DO APELANTE - DEPOIMENTOS DO POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE –
RECEPTAÇÃO
COMPROVADA - ÔNUS DE PROVAR DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA - JULGADO DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO. A apreensão do bem subtraído na posse do apelante induz seu apossamento, de modo a lhe impor o ônus de provar o desconhecimento sobre a procedência ilícita (TJMT, AP N.U 0001414-33.2017.8.11.0009) Se o apelante foi surpreendido na posse da res furtiva e admitiu ter adquirido o objeto por valor que sabia ser irrisório, as provas mostram-se suficientes para ensejar a condenação pela
receptação
(TJMG, AP 1.0208.07.000873-4/001).“Imperiosa a condenação do recorrido pelo crime de
receptação
simples ante a prova colhida nos autos, sendo coerente e suficiente a sua demonstração, especialmente devido à confissão do réu em sede de inquérito policial.” (TJMT, AP N.U 0006808-93.2015.8.11.0040)”.
(N.U 0000168-09.2015.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/11/2020, Publicado no DJE 18/11/2020).

“APELAÇÃO
CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DELITO DE
RECEPTAÇÃO
– RECORRENTE SURPREENDIDO NA POSSE DE UM VEÍCULO [HONDA FIT] COM REGISTRO DE ROUBO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – REQUESTADA
ABSOLVIÇÃO
[ART.386, VII, DO CPP] – INVIABILIDADE – CONJUNTO DE CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS E FÁTICAS, QUE UMA VEZ SOMADAS IMPORTAM EM CONCLUIR O EFETIVO CONHECIMENTO DA PROVIDÊNCIA DA COISA ADQUIRIDA OU RECEBIDA (...) RECURSO DESPROVIDO. Na impossibilidade de investigar diretamente o foro íntimo do agente, a prova da ciência da origem ilícita da coisa, na
receptação
, decorre de fatores exteriores, sendo notório que o automóvel não tinha procedência lícita. Em que pese as alegações defensivas, a manutenção da condenação do apelante, pela prática do delito previsto no art. 180 do CPB, é a medida que se impõe, não havendo que se falar em
absolvição
, em especial porque as circunstâncias revelaram que o beneficiário detinha ciência da origem do veículo automotor”.
(N.U 0007931-34.2015.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020)

De igual modo, não há que se falar em desclassificação do crime de receptação para sua forma culposa, porquanto, consoante acima demonstrado, em momento algum da persecução criminal, o apelante apresentou documentos comprovando a aquisição lícita do veículo e sua conduta amolda-se às disposições contidas no art. 180,
caput
, do Código Penal.

Como é sabido, o tipo penal previsto no artigo 180,
caput,
do Código Penal, exige a comprovação do dolo específico para a sua caracterização; contudo, por ser de difícil comprovação, cabe ao magistrado aferi-lo por meio da análise de todas as circunstâncias que envolveram o fato imputado ao agente na peça acusatória.

No entanto, no caso discutido neste caderno processual, verifica-se que a sentença deve ser mantida integralmente, porquanto a negativa de autoria sustentada pelo recorrente não encontra respaldo no conjunto probatório, eis que ele não conseguiu demonstrar que desconhecia a procedência do veículo que foi apreendido na sua posse, tampouco que o teria adquirido licitamente.

Assim, a conclusão que se chega é a de que o apelante conhecia a origem ilícita da
res
. Dessa forma, não há se falar em desclassificação para receptação culposa, pois restou devidamente demonstrado que o apelante tinha ciência de que o objeto que portava era produto de crime.

Nesse sentido, o julgado a seguir,
verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 180, CAPUT, DO CP – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA (...) PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA ILÍCITA PARA A MODALIDADE CULPOSA – DESCABIMENTO – APREENSÃO DA RES FURTIVA NA POSSE DO INFRATOR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DOLO AFERIDO POR MEIO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO (...) 2. Em se tratando de crime de receptação, não há que se falar em absolvição por ausência de prova do dolo ou, ainda, em desclassificação da conduta para a modalidade culposa, na hipótese em que a res furtiva é apreendida em poder do agente e as circunstâncias fáticas evidenciam que ele possuía prévia ciência da origem espúria dos objetos ilícitos recebidos. (...)”.
(TJMT, Ap 99829/2017, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 30/11/2017).

Em conclusão, incomprovada a tese defensiva, porquanto
demonstrada a materialidade e autoria delitivas, impõe-se a manutenção da sentença condenatória.

2)

Da diminuição da pena-base.

Por outro lado, requer a defesa a diminuição da pena-base, afastando-se a valoração negativa das consequências do delito, alegando que foi utilizada fundamentação inerente ao tipo penal.

É cediço que, no exercício de seu poder discricionário, o magistrado ao individualizar a pena está vinculado aos fatos, circunstâncias e provas do evento criminoso, mas, deve expor motivadamente as razões de sua livre convicção, especialmente no aspecto das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, sob pena de violação ao princípio da fundamentação, segundo exige o inc. IX, do art. 93, da Constituição Federal.

Não obstante disponha o julgador de poder discricionário, é imprescindível que, ao realizar a dosimetria, analise cada uma das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal para aplicar a reprimenda, de modo que seja suficiente à prevenção e reprovação do crime.

Na hipótese, observo que o magistrado considerou como desfavorável ao apelante as consequências do delito, argumentando que “
não há como dissociar a conduta do acusado, como receptador, no acréscimo de outros crimes patrimoniais, em especial porque comprou um veiculo, objeto de grande valor de mercado e com muitas ocorrências de furto, majoro a pena em 09 (nove) meses
”.

Nota-se que a pena foi exasperada em razão de o apelante ter praticado o delito de receptação, adquirindo um veículo de grande valor de mercado, de modo que sua conduta poderia acrescer a prática de outros crimes patrimoniais.

É cediço que a exasperação da pena-base deve estar fundamentada em dados concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem ultrapassar dos elementos próprios do tipo penal.

Nesse sentido, os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça,
verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. A valoração desfavorável de circunstância judicial deve ser fundamentada nas peculiaridades do caso concreto e não em elementos inerentes ao próprio tipo penal.O acórdão não trouxe fundamento a indicar que o prejuízo se mostrou anormal ou expressivo à espécie. Agravo regimental não provido”.
(STJ, AgInt no HC 520.576/AC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020).

“PENAL. HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO ESPECIAL. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ASPECTOS INERENTES AO TIPO PENAL VIOLADO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. (...) 2. À míngua de outros predicados, o simples fato de tratar-se o objeto da receptação de veículo automotor, de per si, não possui o condão de justificar incremento sancionatório na fixação da pena-base, uma vez que não extrapola as circunstâncias previamente aquilatadas pelo legislador infraconstitucional na formação do tipo penal violado. (...)”.
(STJ, HC 359.871/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 10/10/2016)

Desse modo, a valoração negativa das
consequências do delito
pelo aumento da criminalidade e efeitos negativos à sociedade devido à prática da receptação, constituem elementos
inerentes
ao
tipo

penal
, já sopesados quando da fixação das
penas
em abstrato do delito.

A par desses fundamentos, não prevalece a fundamentação esposada pelo magistrado, devendo ser afastada a valoração negativa das consequências do delito e o incremento de 09 (nove) meses fixado sob a pena-base.

Portanto, remanescendo desfavoráveis os antecedentes do apelante, redimensiona-se a pena-base para o patamar de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa
.

3)

Da redução do
quantum
de aumento pela reincidência.

Por conseguinte, a defesa pugna pela redução do
quantum
de aumento por força da agravante da reincidência, na segunda fase da dosimetria.

Neste aspecto, a pretensão reformatória também merece prosperar.

No que tange ao montante fixado pelo magistrado, relembro que o legislador, ao contrário do que fez com as causas gerais ou especiais de aumento/diminuição de pena, não previu o
quantum
correspondente às
agravantes
e atenuantes e, por esse motivo, como sói ser em boa parte do procedimento de aplicação da pena, resta ao julgador eleger, com discricionariedade regrada e de maneira devidamente fundamentada, a fração que melhor as represente em números e se revele adequada ao caso concreto, tendo sempre em vista a dupla finalidade da sanção.

A despeito disso, a jurisprudência, com o fito de evitar arbitrariedades e conter o espaço de variação antes irrestrito, firmou a tese de que a pena em abstrato cominada para o delito não poderá ser ultrapassada, inclusive em patamar inferior (Súmula 231, STJ).

Significa dizer que a diminuição em razão da atenuante, por não ter parâmetro legal, deve seguir os indicativos das causas de diminuição de pena, que variam entre 1/6 e 2/3. Desse modo, como parâmetro, deve-se adotar
preferencialmente
[e não unicamente] a fração de 1/6 como limite máximo para a diminuição em virtude das atenuantes ou
agravantes
, para que estas não tenham maior impacto na dosimetria da pena que as causas de aumento ou diminuição de pena.

Em outras palavras, utiliza-se o limite mínimo de 1/6 das majorantes e minorantes (3ª fase da dosimetria) como limite máximo para as agravantes e atenuantes (2ª fase da dosimetria).

No presente caso, verifica-se que o agravamento da pena em
06 (seis) meses de reclusão
, à conta da
agravante da reincidência
, corresponde a
uma fração superior
a 1/6 (um sexto) da pena básica estabelecida, e conquanto o critério ideal
não seja rígido e imutável
, resta impositivo a sua readequação na hipótese, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse sentido, trago à baila recente aresto do STJ. Confira-se:

“Na falta de critérios legais, a jurisprudência tem adotado a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base para aumentar ou reduzir a pena em razão das circunstâncias agravantes ou atenuantes”.
(HC n. 450.201/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 21/3/2019, DJe 28/3/2019).

Assim,
nesse particular, procedente o recurso defensivo, razão pela qual impõe-se o redimensionamento da pena aplicada.

Na primeira fase da dosimetria, ante o afastamento das consequências negativas do delito, a pena-base foi reduzida para o patamar de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa
.

Na segunda fase, reduzido o
quantum
de aumento pela agravante da reincidência para a fração de 1/6, razão pela qual fixa-se a pena intermediaria em
01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa
.

Na terceira fase, não havendo causa de aumento ou diminuição, torna-se a pena definitiva em
01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa
, mantido o regime inicial de cumprimento da pena no semiaberto, conforme estabelecido na sentença, ante a multirreincidência do apelante.

4)

Da redução da pena de multa.

Tendo em vista a pena corporal ter sido revisada e redimensionada para um ponto favorável ao recorrente, a pena de dias-multa também fora redimensionada para menos, havendo gradual diminuição dos valores inicialmente fixados na sentença condenatória, razão pela qual o presente pleito foi esvaziado, não havendo questão a ser discutida nesse sentido.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
dou provimento parcial
ao recurso interposto por
Eder Roberto Picote,
para afastar a valoração
negativa das consequências do delito, na primeira fase dosimétrica, bem assim reduzir para 1/6 (um sexto) o
quantum
fixado em relação a agravante da reincidência, de modo a redimensionar a pena definitiva para o patamar de
01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa
, mantido o regime semiaberto, fixado na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021